Tribunal: TJSP
Processo: 2273644-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Concessão de antecipação de tutela para exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes - Admissibilidade por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil- Recurso provido – Decisão reformada.